Tribunal: STF
Processo: ARE 1452598
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por José Carlos Mainardes da Silva contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Penhora de bem imóvel - Alegação de impenhorabilidade - Bem de família - Impossibilidade - Indícios suficientes de indevido esvaziamento patrimonial do Executado - Alienações de bens imóveis após prolação de sentença e confirmação em sede recursal - Afastamento da impenhorabilidade - Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.



    O recorrente sustenta que o acórdão “vai de encontro com o dispositivo inserto no artigo 6° da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 90 de 2015), uma vez que a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da impenhorabilidade o bem de família, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer crédito de execuções, fiscais, comercial, trabalhista, previdenciárias ou qualquer outra, a não ser, nas hipóteses previstas taxativamente do artigo 30, VII, da Lei 8.009/1990.”



    Alega que “a aventada existência de elementos suficientes de que houve esvaziamento patrimonial não tem previsão legal, pois não é abarcada pela Lei 8.009/1990, assim exigir além disso, é transgredir o espirito da Lei, pois seus artigos não podem ser interpretados de maneira extensiva, mas sim restritivamente ao previsto em lei.”



    Aduz, ainda, que “uma vez que o bem de família é impenhorável, não responde por qualquer tipo de débito civil, comercial, fiscal, previdenciário ou de outra natureza contraído pelos conjugues ou conviventes, pais ou filhos.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que existem elementos suficientes que indicam um esvaziamento patrimonial indevido, o que resulta na exclusão da impenhorabilidade do imóvel onde o ora recorrente reside. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Vê-se que a r. sentença condenou o ora Agravante pelo cometimento de ato de improbidade administrativa a diversas sanções, entre elas o pagamento de multa “no valor de cinquenta vezes a remuneração de um vereador de Itaí”, sendo a decisão prolatada em 15/08/2008 (fls. 55 a 65). Após, a r. sentença foi integralmente mantida pelo E. Tribunal de Justiça em 12/09/2011. Logo, depreende-se que a imposição da multa era conhecida pelo Agravante desde 2008. 



    Por outro lado, verifica-se que posteriormente o Executado sofreu rápida diminuição de seu patrimônio, restando apenas em sua titularidade o bem imóvel no qual reside. 



    De fato, dois imóveis de propriedade do Agravante, matriculados sob os nº 19.352 e 19.353 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itapeva foram adjudicado a Josué Fernandes Cleto nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 0000879-56.2012.8.26.0270, após homologação de acordo realizado entre as partes. O registo nas matrículas dos imóveis foi realizado em 28/04/2014, após a confirmação da r. sentença em sede recursal (fls. 103 a 107). 



    Além disso, outro imóvel, registrado sob o nº 8.932 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itararé, teria sido alienado pelo Executado JOSÉ CARLOS MAINARDES DA SILVA e por sua esposa Solange Rafael da Silva em 16/02/1998 ao mesmo Josué Fernandes Cleto, por instrumento particular de compra e venda (fls. 53 e 54). Contudo, o efetivo registro do negócio jurídico só ocorreu em 27/12/2011, sendo que a escritura pública apenas foi lavrada em 25/11/2011 (fls. 110 e 111). Novamente, sublinha-se que a efetiva transferência do bem se deu apenas após manutenção da r. sentença condenatória em sede de Apelação. 



    Acrescenta-se que o mesmo imóvel foi alienado em 23/12/2013 por Josué Fernandes Cleto à Hellenmarie Emanuelle Rafael (fls. 296 e 297), que possui o mesmo sobrenome de Solange Rafael da Silva, esposa do Agravante JOSÉ CARLOS MAINARDES DA SILVA. Ressalta-se que a compradora Hellenmarie Emanuelle Rafael qualificou-se na escritura pública como estudante, sem exercer profissão que lhe conferisse meios para adquirir o bem. Destaca-se, igualmente, que o alienante Josué Fernandes Cleto reside no município de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, em local distante da situação do bem. 



    Em suma, dois dos imóveis foram adjudicados pelo Agravante a Josué Fernandes Cleto após acordo entre as partes em processo de execução de título extrajudicial e outro imóvel foi efetivamente alienado ao mesmo Josué Fernandes Cleto no ano de 2011, que, em 2013, vendeu-o para Hellenmarie Emanuelle Rafael, estudante que pertence à mesma família da esposa do Executado. 



    Não se pode também ignorar que, em tentativa de penhora de valores do Agravante, verificou-se que ele não possuía qualquer valor depositado em instituição financeira (fls. 212 a 214). Deste modo, o conjunto de elementos apontados mostra-se suficiente para afirmar-se a existência de atos fraudulentos para a ocultação de patrimônio após a prolação da sentença condenatória e sua manutenção pelo E. Tribunal de Justiça. 



    Destaque-se, ademais, que não se trata de fraude à execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, uma vez que não se fala em ineficácia relação ao Exequente dos negócios jurídicos realizados pelo ora Agravante, mas sim em fraude que afasta a impenhorabilidade de imóvel que seria, em tese, qualificado como bem de família.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente